Tribunal: TJBA
Processo: 8002828-06.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002828-06.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDO VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
REVISIONAL
.
BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL ESTIPULADA EM PATAMAR
SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TERMO QUE PREVÊ A TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE DE SUA COBRANÇA, A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO JULGAMENTO DE RESP
1.251.331/RS.
PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. TEMA 958 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

8002828-06.2022.8.05.0078
da Comarca de
Euclides da Cunha
, na qual figuram como Apelante
J
osé
Fernando Vasconcelos Santos
e Apelado

Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Credit
ó
rios Aloha I
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer
e
dar
provimento
parcial
ao recurso
,
para deferir o benefício de justiça gratuita
e para limitar os juros remuneratórios ao percentual anual 27,23%, determinando a repetição/competição do indébito de forma dobrada e redimensionando os ônus da sucumbência
,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator